Tribunal: TJPA
Processo: 0002521-12.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002521-37.2009.8.14.0009
APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: NEUZA ANDRADE DA SILVA AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

II
–
Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

III
–
Consectários legais ajustados conforme decisão do STF.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
NEUSA ANDRADE DA SILVA AVIZ
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou reclamação trabalhista relatando
que foi contratada pelo Ente Público Municipal, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer o cargo de servente em 01.06.1991, onde permaneceu até 30.10.2007, quando foi dispensada sem justa causa, e por ocasião de sua rescisão contratual não foram depositados os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença (ID 1302161), que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)
POSTO ISTO, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
NEUSA ANDRADE DA SILVA AVIZ
, movida contra o requerido
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – PREFEITURA MUNICIPAL
, ambas as partes devidamente qualificadas e identificado nos autos, em consequência:

a)
CONDENO O REQUERIDO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – PREFEITURA MUNICIPAL
a pagar à autora NEUSA ANDRADE DA SILVA AVIZ a importância de R$ 2.081,53 (dois mil e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% sobre os valores percebidos a titulo de remuneração pela autora no período de 01 de junho de 1991 a 30 de julho de 2002, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

b)
CONDENO AS PARTES
ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser rateadas entre si, em razão da sucumbência reciproca, cada qual arcando, ainda com as próprias despesas relativas aos honorários advocatícios de seus patronos, nos termos do art. 21, do CPC, ficando tal obrigação suspensa em relação à parte autora pelo prazo de cinco (05) anos, com base no art. 12, da Lei 1.060/50.

(...)”

Inconformado, o
Município de Bragança
interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1302162), aduz que o prazo prescricional que deve ser aplicado em face da Fazenda Pública é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Defende a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 ao caso concreto, haja vista a incompatibilidade da percepção de valores referentes ao FGTS e a natureza temporária e precária da vinculação de servidores à Administração Púbica, seja pela nomeação em cargo comissionado, seja pela contratação temporária.

Argui haver
distinguishing
entre o caso sob análise e o precedente estabelecido pelo STF no julgamento do RE nº 596.478/RR.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a prescrição quinquenal e, caso ultrapassada essa tese, pugna pela improcedência total dos pedidos.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 1302162 – Pág. 26.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1308516).

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal (ID 1352634).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Tratam os autos acerca do reconhecimento do direito do servidor temporário em receber o valor correspondente aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço cujo contrato seja declarado nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

Todavia, na hipótese, o Juízo de piso reconheceu a incidência da prescrição trintenária.

Neste ponto é que se insurge o Município Apelante, pugnando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública.

Com razão o recorrente.

O recurso dispensa maiores delongas, tendo em vista a matéria restar pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No mesmo sentido é a Súmula 85 do STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. 'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos' (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba de FGTS pleiteada.

Com relação ao próprio direito em si, de recebimento dos valores relativos aos depósitos de FGTS por servidor contratado a título precário,
o tema em questão já foi alvo de inúmeras controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, reconhecendo a repercussão geral do caso, conforme se depreende na decisão do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao deposito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ainda, com o escopo de afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do julgado acima aos servidores temporários sob regime jurídico-administrativo, é importante colacionar decisão proferida pelo colendo STF no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 895.070, que ressaltou a extensão da aplicabilidade da orientação do STF aos servidores temporários. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, ‘mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados’.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em decisão ainda mais recente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 960.708 proveniente do Estado do Pará, a eminente Ministra Carmen Lúcia assim decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (...)

6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

(STF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Conclui-se, portanto, que os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter negado o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Bragança, para reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal, devendo o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS respeitar esse prazo.

É o voto.

Belém,
... de ...
de 201
9
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2020